Tribunal: TJPA
Processo: 0003266-91.2016.8.14.0123
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3631 - Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? INCIDÊNCIA CRIMINAL DO ART. 1º, INCISO II, DA LEI N° 9.455/97 (TORTURA) CONTRA UMA INFANTE DE SETE (07) ANOS DE IDADE ? AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO INCONTROVERSAS NOS AUTOS ? DOSIMETRIA DA PENA ? REFORMA ? IMPOSSIBILIDADE ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS BEM FUNDAMENTADAS E JUSTIFICADO O QUANTUM DA PENA BASE DE SEIS (06) ANOS DE RECLUSÃO ? NA SEGUNDA FASE HOUVE A COMPENSAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DE O AGENTE TER PRATICADO O CRIME PREVALECENDO-SE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E DE COABITAÇÃO, FICANDO MANTIDA A SANÇÃO NO MESMO PATAMAR. NA TERCEIRA FASE, SEM CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, CONSTATOU-SE A PRESENÇA DE 02 (DUAS) CAUSAS DE AUMENTO: PELA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 1º, §4º, INCISO II, DA LEI 9.455/97 (POR SER A VÍTIMA UMA CRIANÇA), O JULGADOR MAJOROU A PENA NO MÁXIMO DE 1/3 (UM TERÇO) E, POR CONTA DO PREVISTO NO ART. 71, DO CÓDIGO PENAL, O AUMENTO FOI DE 1/6 (UM SEXTO), NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO NO CORPO DA DECISÃO, COMO DECLINOU O D. JUÍZO NA SENTENÇA, LEVANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA DE 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, SEM PREJUÍZO DA DETRAÇÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO ? PENA ADEQUADA PARA A CENSURA DO CRIME ? APELO DESPROVIDO ? UNÂNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
TJE/PA- TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0003266-91.2016.8.14.0123
COMARCA DE ORIGEM: NOVO REPARTIMENTO/PA
APELAÇÃO PENAL
APELANTE: CARLOS DE OLIVEIRA SILVA
ADVOGADOS: EDSON GUILHERME MOREIRA L. FREITAS - OAB/PA Nº 20.808 E EZEQUIAS MENDES MACIEL - OAB/PA Nº 16.567
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - INCIDÊNCIA CRIMINAL DO ART. 1º, INCISO II, DA LEI N° 9.455/97 (TORTURA) CONTRA UMA INFANTE DE SETE (07) ANOS DE IDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO INCONTROVERSAS NOS AUTOS - DOSIMETRIA DA PENA - REFORMA - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS BEM FUNDAMENTADAS E JUSTIFICADO O
QUANTUM
DA PENA BASE DE SEIS (06) ANOS DE RECLUSÃO - NA SEGUNDA FASE HOUVE A COMPENSAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DE O AGENTE TER PRATICADO O CRIME PREVALECENDO-SE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS E DE COABITAÇÃO, FICANDO MANTIDA A SANÇÃO NO MESMO PATAMAR. NA TERCEIRA FASE, SEM CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, CONSTATOU-SE A PRESENÇA DE 02 (DUAS) CAUSAS DE AUMENTO: PELA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 1º, §4º, INCISO II, DA LEI 9.455/97 (POR SER A VÍTIMA UMA CRIANÇA), O JULGADOR MAJOROU A PENA NO MÁXIMO DE 1/3 (UM TERÇO) E, POR CONTA DO PREVISTO NO ART. 71, DO CÓDIGO PENAL, O AUMENTO FOI DE 1/6 (UM SEXTO), NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO NO CORPO DA DECISÃO, COMO DECLINOU O D. JUÍZO NA SENTENÇA, LEVANDO A PENA DEFINITIVA E CONCRETA DE 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, SEM PREJUÍZO DA DETRAÇÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO - PENA ADEQUADA PARA A CENSURA DO CRIME - APELO DESPROVIDO - UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Terceira Turma de Direito Penal, em conformidade com as notas taquigráficas, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de Março do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 12 de Março de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - CARLOS DE OLIVEIRA SILVA, qualificado nos autos, interpôs recurso de Apelação Criminal em face da sentença do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento/PA, que o condenou à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime de cumprimento inicial fechado, na incidência do delito previsto no art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.455/97 (Tortura), conforme se extrai das fls. 40-43.

Consta da denúncia sobre os fatos que:

¿
... em meados de setembro de 2015 o Conselho Tutelar de Novo Repartimento, através de denúncia anônima, recebeu notícias de que a criança
ANA GLEYCIANE OLIVEIRA RODRIGUES
(07 anos de idade) estava sendo submetida a maus tratos por seu pai registral, CARLOS DE OLIVEIRA SILVA, ora denunciado. Notificado, o mesmo compareceu ao Conselho Tutelar juntamente com a genitora da criança e negou todos os fatos. (§) Aos 12/04/2016, novamente por denúncia anônima, o Conselho Tutelar foi novamente informado de que a criança
ANA GLEYCIANE OLIVEIRA RODRIGUES
estava sendo submetida a severas agressões físicas pelo denunciado. (§) Desta vez, em procedimento adequado às denúncias recebidas, os conselheiros tutelares aos 14/04/2016 realizaram visita à residência da vítima e, após constatarem a veracidade das informações, realizaram o seu acolhimento institucional encaminhando-a à ¿CASA DE PASSAGEM¿ de Novo Repartimento, local onde permanece abrigada até a presente data. (§) Apurou-se que a vítima, repita-se, de apenas 07 anos de idade, foi submetida a inúmeras agressões físicas e psicológicas pelo denunciado. Tais agressões, que tinham por finalidade aplicar-lhe castigos pessoais, causaram-lhe intensos sofrimentos físicos e mentais. (§) ... Em certa ocasião o denunciado, além de bater na vítima com violência excessiva, apertou seu braço esquerdo com um alicate, causando-lhe graves ferimentos (foto de fl. 08). Também eram comuns as agressões com pedaços de pau, ferros e outros objetos, estando os dedos (unhas) da vítima machucados de tanto o denunciado neles bater com um pedação de madeira. (§) Por fim, segundo depoimento prestado pela própria vítima aos conselheiros tutelares que realizaram seu atendimento, em certa ocasião, após fazer xixi no chão de tanto medo das agressões que sofria do denunciado, este obrigou-a a beber sua própria urina. (§) Importante ainda destacar que no ato de seu acolhimento na ¿Casa de Passagem¿ deste município, a vítima apresentava sinais de queimadura por várias partes do corpo, dedos machucados (unhas negras) e cabelo mal cortado, comprovando que mais do que agressões físicas a vítima também era submetida a torturas psicológicas. (...)¿.

A materialidade do delito está comprovada às fls. 06-09; 25-26/v.

Contrariado com a condenação, o réu apelou impugnando apenas a dosimetria da pena, alegando que o julgador deixou de observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e consequências do crime, que elevaram a pena no triplo do mínimo legal, além de não indicar a fração de aumento que exasperou a pena na terceira fase.

Por fim, pede o provimento do recurso para modificação da dosimetria da pena, na forma do pedido de fls. 44-53.

Contrarrazões às fls. 61-65 pugnam pela manutenção da sentença
a quo.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

À d. Revisão.

Belém/PA, 12 de Março de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Criminal interposto por CARLOS DE OLIVEIRA SILVA.

Incontroversos nos autos ficaram a autoria do crime diante das palavras da vítima em harmonia com a confissão do apelante e demais elementos probatórios, bem como a comprovada materialidade do delito às fls. 06-09; 25-26/v.

O apelo impugna a dosimetria da pena, em que o recorrente alega que o julgador deixou de observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na valoração negativa das circunstâncias judiciais da conduta social e consequências do crime, que elevaram a pena no triplo do mínimo legal, além de não indicar, segundo ele, a fração de aumento que exasperou a pena na terceira fase.

O crime pelo qual foi condenado o apelante está previsto na Lei nº 9.455/97 e assim dispõe sua tipificação legal:
¿Art. 1º- Constitui crime de tortura:
Omissis
II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo.
Pena - reclusão, de dois a oito anos.¿

A dosimetria da pena foi assim transcrita na sentença
a quo:

¿... passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, individualmente, com estrita observância do disposto no artigo 68, caput, também do referido diploma.
1a fase
: Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu
agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de perversidade e reprovabilidade em sua conduta, sendo certo que também deve ser considerada a elevada intensidade das lesões provocadas, o que merece a devida censura
. Não há nos autos informações acerca de antecedentes criminais a serem analisadas neste momento da dosimetria. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito e as circunstâncias do tipo não extrapolam a razão da previsão legal. Não se pode olvidar, ainda, que as
consequências do delito foram graves, na medida em que a conduta do denunciado provocou severos danos psicológicos na vítima, conforme destacado ao norte e com

base nas conclusões advindas do Laudo Psicológico de fls. 28/32
. Por fim, não existem dados para se aferir a situação econômica do Réu. À vista dessa individual averiguação, fixo a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão
.
2a fase
: Verifico a presença tanto de
circunstancia atenuante
, prevista no art. 65, inciso II, alínea d, do CP (
confissão espontânea
) quanto de
circunstancia agravante
, prevista no art. 61, inciso II, alínea f,
(crime praticado prevalecendo-se de relações domésticas e de coabitação
). Nesse sentido, entendo que se apresenta como razoável fazer a
compensação de ambas
e, portanto, mantenho a pena anteriormente dosada.
3a fase
: Inexistem causas de diminuição de pena. No entanto, verifico a
presença de 02 (duas) causas de aumento de pena
.
Pela previsão contida no art. 1º, § 4º, inciso II, da Lei 9.455/97, aumento de pena em 1/3 (um terço)
e, por conta da previsão disposta no
art. 71, do Código Penal, aumento a pena em 1/6 (um sexto),
tudo conforme fundamentação exposta ao norte. Com isso,
fica o Réu definitivamente condenado a pena de reclusão de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses
. Compulsando os autos e, conforme devidamente certificado, verifico que o Réu foi preso em 15/04/2016, permanecendo custodiado até a presente data, cautelarmente, o que deve ser diminuído do período total da pena que lhe foi imposta, na forma de
detração,
a fim de que se obtenha o quantum exato para fixação do regime inicial de cumprimento. Portanto,
considerando que o Réu já se encontra preso por 04 (quatro) meses e 03 (três) dias, lhe restam para cumprimento 08 (oito) anos 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias
, PELO QUE ISTO DEVERÁ CONSTAR DA GUIA DE RECOLHIMENTO PROVISÓRIA/DEFINITIVA. Em vista do comando contido no artigo 33, parágrafo 2º, alínea a, do Código Penal e, ainda, de acordo com os enunciados n. 718 e 719, da súmula de jurisprudência do STF, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no
regime fechado
. (...)¿ SIC - fls. 40-43.
Sublinhado.

Conforme o relatado anteriormente sobre os fatos da denúncia, o acusado restou condenado por crime de tortura praticado contra uma infante desde que ela tinha quatro (04) anos de idade, tendo sido denunciado ao Conselho Tutelar quando a menor já contava sete (07) anos.

Extrai-se dos autos que o apelante registrou como sua filha a criança de sua companheira e nesta condição, seu ato descrito na exordial demonstra desmedido e atroz, por ter causado intenso sofrimento físico e psicológico, que a vítima suportará sozinha ao longo de sua vida e isso merece rigorosa censura do Estado.

Considera-se, pelo que se encontra no processo, o tanto que sofreu a menina pela violência excessiva do padrasto que, em dado momento, apertou seu braço esquerdo com um alicate, causando-lhe graves ferimentos (foto de fl. 08); que lhe agredia com pedaços de pau, ferros, queimava plástico para pingar em sua barriga; que batia nos dedos (unhas) da criança com um pedação de madeira e, segundo o depoimento prestado pela própria vítima aos conselheiros tutelares que realizaram seu atendimento, em certa ocasião, após fazer xixi no chão de tanto medo das agressões que sofria do réu, este obrigou-a a beber sua própria urina.

Importante ainda destacar que no ato do acolhimento da criança na ¿Casa de Passagem¿, ela apresentava sinais de queimadura por várias partes do corpo, dedos machucados (unhas roxas) e cabelo mal cortado, comprovando que mais do que agressões físicas a vítima também era submetida a torturas psicológicas.

Deste modo, não se pode desprezar que a avaliação desfavorável da culpabilidade e das consequências do crime realizadas pelo julgador foi em nível máximo (triplo); capaz de fixar a pena-base em seis (06) anos de reclusão e não vislumbro desproporcionalidade neste patamar, porque está bem fundamentado na sentença apelada e, portanto, justificado.

No mesmo sentido o precedente:
HABEAS CORPUS
. DIREITO PENAL.
CRIME DE TORTURA
. CONDENAÇÃO EM AMBAS AS INSTÂNCIAS. PRELIMINAR SUPERADA: SUPOSTA NULIDADE POR INEXISTÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA NA AUDIÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. NULIDADE RELATIVA NÃO ARGÜIDA EM MOMENTO PRÓPRIO. PRECLUSÃO. TESE DE QUE O CRIME DE TORTURA CONSTITUI CRIME PRÓPRIO NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS CIRCUNSTÂNCIAS E NAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL NO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, POIS ACOLHIDO NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
AUMENTO DA PENA NO GRAU MÁXIMO (TRIPLO) JUSTIFICADO
. INEXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO E DE CONCURSO FORMAL. PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO. (...) Ordem de
habeas corpus
parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (STJ - HC 183.704/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2013, DJe 23/05/2013). Grifo.

Na segunda fase houve a compensação das circunstâncias atenuante da confissão espontânea e agravante de o agente ter praticado o crime prevalecendo-se das relações domésticas e de coabitação, ficando mantida a sanção no mesmo patamar.

Na terceira fase, sem causa de diminuição de pena, constatou-se a presença de 02 (duas) causas de aumento:

# Pela previsão contida no art. 1º, §4º, inciso II, da Lei 9.455/97 (por ser a vítima uma criança), o julgador majorou a pena no máximo de 1/3 (um terço) e, por conta do previsto no art. 71, do Código Penal, o aumento foi de 1/6 (um sexto), nos termos da fundamentação no corpo da decisão, como declinou o d. Juízo na sentença, levando a pena definitiva e concreta de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sem prejuízo da detração, em regime inicial fechado, que entendo adequado para a censura do crime.

As frações das causas de aumento foram indicadas na decisão, ao contrário do que disse o apelante e bem mensuradas pelo julgador, não havendo também qualquer ilegalidade ou teratologia que autorizasse um pronunciamento de ofício.

Pelo exposto, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos enunciados.

É o Voto.

Sessão Ordinária de, 12 de Março de 2020

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

ApTortura